Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45347366, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, GRACIJANNE MENDONÇA DE MIRANDA E GUSTAVO DE LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19739974 e 19739998 Pags. 2-7, conforme ID(s) 19739998 – Págs. 10-35 e 19740000; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e posterior expedição dos competentes requisitórios; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 21230243. Intimado sobre os pedidos do exequente, no ID: 47346570, o DISTRITO FEDERAL destacou que sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/202, fixando a SELIC como fator de atualização dos débitos públicos (art. 3o) e, que por esta razão, de agora em diante deve incidir apenas a referida taxa, excluindo-se o IPCA-E. No ID: 19740036, o processo foi saneado quanto a todos os substituídos. No ID: 21230243, os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20%. No ID: 19739969, foram fixados os honorários da execução. No ID: 19809410, foi revogada a suspensão do processo quanto ao Tema 810/STF. Os EE n. 0006521-14.2008.8.07.000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 24656301, e o respectivo acórdão foi acostado no ID: 14745938. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, GRACIJANNE MENDONÇA DE MIRANDA E GUSTAVO DE LIMA, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferida no ID: 21230243, além dos honorários à execução fixados no ID: 19739969, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador